Tribunal: TJDFT
Processo: 0725990-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725990-39.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ADNILTON ALVES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o fez com base nos seguintes fundamentos: a) Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED); b) o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a inexistência de repercussão em ação ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como devidamente fundamentada a justificação da sua inexistência. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei no 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual caberá adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, adequação, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4o do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento, entre outros, na ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar a existência de repercussão geral, bem como a ausência de prequestionamento (item 5), é cabível, na espécie, o Agravo em Recurso Extraordinário (Art. 1.042 do CPC). Diante do que estabelece o enunciado no 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. O STF se posicionou pela aplicação do enunciado no 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos, in verbis: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 6. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1077379 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) O recorrente não interpôs Agravo em Recurso Extraordinário - ARE (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao RE em razão de inexistir prequestionamento do dispositivo constitucional alegadamente violado e da inadequação do objeto do recurso, que pressupõe o revolvimento de fatos e provas. Limitou-se a interpor Agravo Interno contra decisão da Presidência que negou ao RE, argumentando a distinção do decidido em relação ao Tema 864 de Repercussão Geral, bem como a prescindibilidade de prequestionamento da matéria para interpor RE, mormente quando a matéria é devidamente debatida. A ausência de impugnação específica em relação a cada capítulo decisório gera incontornável ausência de interesse recursal, porquanto não presente a utilidade do provimento do Agravo, porquanto há fundamento não impugnado capaz, por si só, de manter a decisão agravada. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal